Tribunal: STF
Processo: HC 261069
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA PELA PRETENSA AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO CONFIRMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 69, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS REPETINDO HABEAS CORPUS ANTERIOR. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.